Tribunal: TJSP
Processo: 1018748-18.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE CASAMENTO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO. Sentença de parcial procedência que condenou o réu a pagar indenização por danos materiais à autora no valor de R$ 11.697,50. Insurgência do réu. Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Prova testemunhal desnecessária na hipótese, considerando as alegações do réu e demais provas produzidas pela

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE CASAMENTO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO. Sentença de parcial procedência que condenou o réu a pagar indenização por danos materiais à autora no valor de R$ 11.697,50. Insurgência do réu. Preliminar de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Prova testemunhal desnecessária na hipótese, considerando as alegações do réu e demais provas produzidas pela autora. Mérito. Promessa de casamento. Rompimento do relacionamento pelo réu 7 meses antes da data marcada. Ausência de justo motivo. Abuso do direito pela quebra da boa-fé objetiva. Responsabilidade civil por ato ilícito (arts. 187 e 927 do CC). Danos materiais suportados pela autora. Gastos com moradia e com a festa de casamento. Dever de indenizar do réu. Recurso desprovido.